Tribunal: STF
Processo: Rcl 80121
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO IDÊNTICA À APRESENTADA EM RECLAMAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Flávio Henrique Lucas, em 28.5.2025, contra decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Barra do Garças/MT que, ao manter sob sua jurisdição o Processo n. 1011689-29.2023.8.11.0004, alegadamente usurpando a competência da Justiça Federal, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 45.677/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    2. O reclamante narra que “tal conduta [fragmentação da persecução na investigação policial] não apenas configura a essência do uso abusivo do expediente que a doutrina denomina forum shopping, subtraindo do Poder Judiciário a prerrogativa de definir a competência, mas também acarretou uma usurpação tríplice: da competência da Justiça Federal, constitucionalmente definida para julgar o tráfico transnacional e seus conexos; da própria Justiça Estadual, compelida a processar feitos sobre os quais não detinha jurisdição plena; e, por fim, da competência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente vocacionado a dirimir o conflito de competência que manifestamente se estabelecia, naquele momento, e que foi obstado por tal manobra” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia estadual estabeleceu expressamente a conexão teleológica, instrumental e intersubjetiva entre os casos, mantendo o Corréu Kelvin (e todos os partícipes) em hipótese manifestamente ilegal: condenado por tráfico transnacional na Justiça Federal e réu, ‘por este tráfico’, na Justiça Estadual pelo crime associativo, com base nas provas produzidas no APF da Justiça federal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assevera que “a condenação simultânea em ambas as esferas jurisdicionais pelo mesmo contexto fático constitui prova inequívoca de que se trata de operação criminosa única, de natureza transnacional, cuja apreciação integral deveria ter sido concentrada na Justiça Federal, em observância aos princípios da economia processual e da vedação ao bis in idem” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Sustenta que “a recusa do Tribunal de Justiça em enfrentar de forma cabal e célere a questão da incompetência absoluta, sugerindo a via da apelação e minimizando a relevância da coisa julgada federal, arrisca-se a perpetuar o que pode ter sido uma indevida eleição de foro na origem, transformando a prestação jurisdicional em um ‘jogo processual penal’ com desfecho predefinido pela manutenção de uma competência sabidamente questionável” (fl. 13, e-doc. 1).



    Salienta que “a presente via reclamatória fundamenta-se na imperiosa necessidade de garantir a autoridade de entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal, notadamente na Reclamação 45.677/SP (Doc. 11 e Doc. 12), e, por via de consequência, preservar a correta definição da competência da Justiça Federal, que se entende usurpada no caso concreto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Reforça que “a Autoridade Reclamada, ao dar prosseguimento às Ações Penais nº 1011689-29.2023.8.11.0004 e nº 1012625-20.2024.8.11.0004 em âmbito estadual, mesmo diante dos robustos indicativos de transnacionalidade do delito de tráfico de drogas imputado ao Reclamante – natureza esta já reconhecida e com trânsito em julgado na esfera da Justiça Federal (Ação Penal nº 1000975-64.2024.4.01.3503) – e de sua inequívoca conexão com os demais fatos da ‘Operação Escamotes’, afronta diretamente a autoridade do entendimento firmado por esta Suprema Corte” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Assinala que, “embora o referido paradigma (Rcl 45.677/SP) verse sobre competência da Justiça Eleitoral, sua ratio decidendi – a vedação a manobras que visem à escolha discricionária do foro em detrimento das regras constitucionais e legais de competência e do princípio do juiz natural – é plenamente aplicável à hipótese dos autos” (fl. 15, e-doc. 1).



    Afirma que, “embora não se pleiteie nesta via reclamatória, de forma incidental, a anulação da prova em si, a existência de fundados indícios de que a própria base sobre a qual se construiu a narrativa da conexão e se justificou a atuação da DPF/BRG/MT em outra unidade federativa pode estar irremediavelmente comprometida, reforça a tese de uma condução investigativa açodada e possivelmente viciada desde a sua origem” (fl. 22, e-doc. 1).



    Assevera que “a cisão investigativa e processual perpetrada, que deliberadamente ignorou a vis attractiva da jurisdição federal e redundou na indevida manutenção de parcela da persecução em foro estadual, materializa a prática de forum shopping indireto, categoricamente rechaçada por este Supremo Tribunal Federal na Rcl 45.677/SP” (fl. 28, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante todo o exposto, e confiando no elevado descortino jurídico e no indeclinável compromisso deste Excelso Pretório com a guarda da Constituição Federal e a higidez da ordem jurídica, o Reclamante FLÁVIO HENRIQUE LUCAS requer a Vossa Excelência: 



    VI.1. O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR pleiteada no item V supra, para determinar a imediata suspensão da tramitação da Ação Penal nº 1011689-29.2023.8.11.0004 (referente à ‘Operação Escamotes - Fase 1’) e da Ação Penal nº 1012625-20.2024.8.11.0004 (referente à ‘Operação Escamotes - Fase 2’), ambas em curso na Justiça Estadual do Mato Grosso, sentenciadas perante à 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, bem como de todos os incidentes e recursos a elas vinculados, inclusive aqueles em trâmite perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, até o julgamento final de mérito da presente Reclamação Constitucional; 



    VI.2. A NOTIFICAÇÃO das Autoridades Reclamadas, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso na Ação Penal nº 1011689-29.2023.8.11.0004 (referente à ‘Operação Escamotes - Fase 1’) e o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na Ação Penal nº 1012625-20.2024.8.11.0004 (referente à ‘Operação Escamotes - Fase 2’), para que, no prazo legal, preste as informações que entender pertinentes, nos termos do artigo 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; 



    VI.3. A INTIMAÇÃO do Ilustre representante do Ministério Público Federal para que, na qualidade de custos constitutionis, exare parecer sobre o mérito da presente Reclamação, conforme dispõe o artigo 160 do RISTF e o artigo 991 do Código de Processo Civil; 



    VI.4. No mérito, seja a presente Reclamação julgada integralmente PROCEDENTE para: 



    VI.4.1. RECONHECER a violação à autoridade do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação 45.677/SP, no que tange à imperiosa observância do princípio do juiz natural e à vedação de práticas configuradoras de forum shopping que resultem na submissão da causa a juízo incompetente; 



    VI.4.2. DECLARAR a incompetência absoluta do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para processar e julgar os fatos apurados nas Ações Penais nº 1012625-20.2024.8.11.0004 e nº 1011689-29.2023.8.11.0004, bem como quaisquer outros feitos, inquéritos ou procedimentos conexos decorrentes da ‘Operação Escamotes’; 



    VI.4.3. DETERMINAR a imediata remessa dos autos das Ações Penais nº 1012625-20.2024.8.11.0004 e nº 1011689-29.2023.8.11.0004, e de todos os apensos e incidentes correlatos, à Justiça Federal competente – sugere-se a Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Rio Verde/GO (onde tramitou a Ação Penal nº 1000975-64.2024.4.01.3503, que reconheceu a transnacionalidade da conduta do corréu Kelvin nos fatos que envolveram o Reclamante), ou, subsidiariamente, à egrégia Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, para distribuição a uma das Varas Federais com competência criminal na Capital, Cuiabá/MT, para o devido processamento e julgamento unificado dos fatos; 



    VI.4.4. ANULAR todos os atos decisórios proferidos pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nas Ações Penais nº 1012625-20.2024.8.11.0004 e nº 1011689-29.2023.8.11.0004, em razão da incompetência absoluta ora arguida, nos termos do artigo 564, inciso I, c/c o artigo 567, ambos do Código de Processo Penal. 



    VI.5. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada dos documentos que acompanham a presente inicial e de outros que se façam necessários no curso da instrução” (fls. 30-32, e-doc. 1).



    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração é repetição da Reclamação n. 80.065, ajuizada pelo mesmo reclamante, em 27.5.2025, com a alegação de afronta ao decidido por este Supremo Tribunal na Reclamação n. 45.677/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    4. Em 30.5.2025, foi negado seguimento à Reclamação n. 80.065 com os seguintes fundamentos:



    “Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    ‘A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação’ (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    6. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada está a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é admissível pela legislação vigente e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ‘O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes’ (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido’ (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    7. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao extinguir monocraticamente o Habeas Corpus n. 1014148-45.2025.8.11.0000, impetrado em favor do corréu do reclamante, o Desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assentou:



    ‘No caso em apreço, constata-se que a alegada transnacionalidade da conduta criminosa repousa unicamente em conjecturas e suposições oriundas de declarações do Delegado de Polícia responsável pelas investigações, as quais indicam que o entorpecente seria oriundo da Bolívia. Todavia, ao menos em análise perfunctória, inexiste qualquer elemento de prova que ateste concretamente a origem estrangeira das substâncias apreendidas, limitando-se o acervo probatório a meras referências testemunhais desacompanhadas de outros elementos probatórios. 



    A respeito, oportuno transcrever excerto de precedente já colacionado, segundo o qual, ‘sobre a suposta origem estrangeira de tais substâncias, há nos autos apenas menção acerca da provável – mas não provada – origem paraguaia da droga, circunstância que, por si só, na esteira do que tem decidido esta Corte Superior de Justiça, não tem o condão de atrair a competência da Justiça federal para processar e julgar o feito’. 



    O fato de o corréu Kelvin Diego ter sido flagrado em posse de substância de presumida origem internacional tampouco é suficiente para caracterizar a transnacionalidade do delito, sobretudo quando tal circunstância se refere a uma única incursão, sem êxito, no contexto do tráfico. A denúncia, inclusive, tem como objeto condutas relacionadas ao tráfico interestadual de drogas, não havendo nos autos indícios suficientes da atuação em território estrangeiro ou de vínculo direto com organização criminosa transnacional. 



    Dessa forma, ainda que os fundamentos da impetração possam parecer relevantes, a via eleita mostra-se inadequada para a análise da matéria. A apreciação do pleito exigiria incursão em elementos fáticos e probatórios, providência vedada na estreita via do habeas corpus. 



    Por fim, convém registar que inexiste, a priori, situação de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. Além disso, ‘pela teoria do juízo aparente, ainda que se conclua posteriormente pela competência da Justiça Federal, os atos até então praticados serão reaproveitados caso não incorram em nenhuma outra nulidade, não havendo que se falar em prejuízo à defesa’ (STJ - AgRg no HC: 901038 SC 2024/0106270-4, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)’ (fls. 6-7, e-doc. 10).



    8. Pelo que se extrai dos habeas corpus impetrados em favor dos corréus do reclamante, não se comprova teratologia na fixação da competência da Justiça estadual (e-docs. 10 e 11). Além disso, não se observa apreciação do conflito de competência pelo juízo de primeiro grau na sentença condenatória (e-doc. 3). Sendo assim, não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso da competência da Justiça Federal”.



    5. Pelo exposto, considerando que a pretensão trazida nesta ação constitucional é repetição daquela apresentada pelo mesmo reclamante na Reclamação n. 80.065, não conheço da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora